Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-78.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704230-78.2024.8.07.0019 RECORRENTE: HERALDO MOURÃO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Princípio da insignificância. Acentuado grau de reprovabilidade da conduta. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Manutenção. Reincidência. Fração adequada. Substituição da pena por restritiva de direitos. Impossibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. II. Questão em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à espécie; (ii) examinar a correção da dosimetria, especialmente quanto à exasperação da pena-base e agravamento da pena intermediária pela reincidência; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal. III. Razões de Decidir 3. É incabível a aplicação do princípio da insignificância quando a conduta do agente, embora envolva bem de pequeno valor, revela acentuado grau de reprovabilidade, considerando que o réu é reincidente, possui maus antecedentes e descumpre sistematicamente decisões judiciais, seja no que se refere à execução penal por delito anterior — em que houve a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade —, seja no que tange às medidas cautelares impostas para a concessão da liberdade provisória no presente feito. 4. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes com a incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, assim como o incremento da pena intermediária em razão da reincidência com a aplicação da fração de 1/6, sendo tais parâmetros amplamente adotados pela jurisprudência. 5. Afigura-se inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na hipótese em que a medida não se mostra socialmente recomendável, sobretudo diante da reincidência do réu, da presença de maus antecedentes e do descumprimento anterior de pena alternativa. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 44, § 3o, e 155, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 19/10/2004, DJ 19/11/2004; TJDFT, Acórdão 2004784, 0712187-60.2024.8.07.0010, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29/5/2025, DJe 12/6/2025; TJDFT, Acórdão 2001473, 0711287-77.2024.8.07.0010, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 22/5/2025, DJe 2/6/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 803.115/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 14/5/2025, DJEN 20/5/2025; TJDFT, Acórdão 1972136, 0736450-23.2023.8.07.0001, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20/2/2025, DJe 3/3/2025; TJDFT, Acórdão 1294703, 0014844-43.2015.8.07.0006, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 22/10/2020, DJe 10/11/2020. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155, caput, do CP e 386, inciso III, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso dos autos, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância, uma vez que, embora o preço da res furtiva seja de R$59,90 (ID 72583632), a conduta do agente revela acentuado grau de reprovabilidade. Conforme destacado pelo d. Magistrado sentenciante, o acusado ostenta duas condenações criminais definitivas, pelos crimes de desacato e ameaça, exaradas nas ações penais no 0003147-75.2018.8.07.0020 (data do fato: 26/8/2018; trânsito em julgado em 18/3/2022 – ID 72583643, págs. 5, 6, 16 e 17) e no 2015.07.1.027512-8 (data do fato: 24/10/2015; trânsito em julgado em 20/9/2017 – ID 72583643, págs. 7 e 8), o que, inequivocamente, demonstra envolvimento reiterado com a prática de infrações penais". (ID 74305011). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao estabelecer que a análise da incidência ou não do princípio da insignificância não se restringe ao valor econômico do bem, devendo considerar também as circunstâncias do caso concreto, especialmente a reincidência ou os maus antecedentes do agente. 2. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão nos fatos e nas provas dos autos, concluindo pela inaplicabilidade do princípio da insignificância, uma vez que foi demonstrada a reincidência e habitualidade delitiva do agravante. 3. A superação do decidido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.842.198/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 25/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021